Tribunal: TJDFT
Processo: 0729284-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729284-82.2024.8.07.0007 RECORRENTE: UELTON JOSÉ FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUSÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, em virtude da subtração de diversos bens da residência das vítimas, mediante arrombamento e em concurso de pessoas. A Defesa alegou a nulidade das provas, diante da irregularidade do reconhecimento do réu, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pediu a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico do réu, à luz da disciplina constante do artigo 226, do Código de Processo Penal, e da jurisprudência sobre o tema; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação do réu pela prática do furto qualificado descrito na denúncia; e (iii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente realizada, em observância aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e das circunstâncias específicas do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico do réu observou as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, tendo sido precedido de descrição prévia realizada pela vítima, com apresentação de imagens de pessoas com semelhança física, formalizado por auto circunstanciado e posteriormente confirmado em Juízo, sendo a autoria delitiva ainda reforçada por outros elementos autônomos constantes dos autos. 4. A configuração das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas está adequadamente comprovada, uma vez que houve arrombamento da porta de entrada e atuação conjunta de dois agentes, como evidenciado pelos relatos da vítima e pelas imagens das câmeras de segurança. 5. A dosimetria da pena observou corretamente as diretrizes legais, com a valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime na primeira fase, sendo legítima a utilização de uma das qualificadoras (concurso de pessoas) como elemento de exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado no enunciado sumular no 27, deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Diante da concomitância de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), admite-se que uma delas seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra como causa configuradora do tipo qualificado, o que permite punição mais severa a tal comportamento criminoso, em homenagem aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. O recorrente alega violação ao artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, requerendo a exclusão da qualificadora consistente no rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ao argumento de que o conjunto probatório dos autos não é coeso e firme quanto à sua existência, já que o laudo não foi conclusivo, indicando apenas a possibilidade de arrombamento, não a certeza. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “De igual modo, incontestável a caracterização da qualificadora do concurso de pessoas, tendo em vista que a vítima relatou que havia duas pessoas em sua casa, o que foi confirmado pelas imagens da câmera de segurança. Igualmente, a prova oral e o laudo pericial de ID 71340861 comprovam que houve o arrombamento do portão e da porta da residência, restando configurada a qualificadora do rompimento de obstáculo” (ID 73845518). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020